Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728529-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ZACARIAS DOS SANTOS, SONIA REGINA SANTOS, JOSE CICERO DE SOUSA GOMES RECORRIDO: NEMESIA FERREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON FERREIRA INACIO DESPACHO Na petição de ID no 30814329, os recorrentes pugnam pela dilação do prazo para pagamento ou, subsidiariamente, o parcelamento do valor devido a título de preparo recursal. Informam, ainda, que pleitearam a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, porém foi negada. Compulsando os autos, verifico que não há requerimento de gratuidade de justiça formulada pelos recorrentes no presente feito. Indefiro o pleito de dilação do prazo para recolhimento do preparo, porquanto ausente previsão legal nesse sentido. Igualmente não merece acolhida a pretensão de parcelamento do preparo, uma vez que, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC, pressupõe que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Intime-se a recorrida NEMESIA FERREIRA RAMOS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007